Tribunal: TJMT
Processo: 1001520-49.2024.8.11.0100
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1001520-49.2024.8.11.0100

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EFEITOS, AFASTAMENTO DO CARGO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[MARIA CELIA POLETTO - CPF: 487.933.021-34 (APELANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), Presidente da Câmara Municipal de Brasnorte (APELADO), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO), REGINALDO MARTINS RIBEIRO - CPF: 791.813.172-04 (APELADO), CLAUDEMIR DE SOUZA CAMPOS - CPF: 010.267.031-58 (APELADO), GILMAR CELSO GONCALVES - CPF: 062.308.458-90 (APELADO), GENIVAL JESUS DE ALMEIDA - CPF: 791.961.601-87 (APELADO), CAMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE - CNPJ: 32.983.561/0001-44 (APELADO), Presidente da Câmara Municipal de Brasnorte (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exma. Sra.
Des
a
. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDA A 1ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS)
”

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE MANDATO PARLAMENTAR. COMISSÃO PROCESSANTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por vereadora contra sentença que, em mandado de segurança, acolheu parcialmente o pedido para declarar a nulidade do afastamento liminar do cargo parlamentar, negando, contudo, a anulação integral do processo político-administrativo instaurado com vistas à cassação de seu mandato. A impetrante alegou múltiplas nulidades no procedimento, incluindo a forma de instauração da comissão processante, a composição do colegiado, vícios de notificação e irregularidades procedimentais. Em grau recursal, reiterou os fundamentos da inicial e postulou a invalidação do Decreto Legislativo nº 004/2024. Os apelados suscitaram preliminares de perda superveniente do interesse recursal, em razão do encerramento da Comissão Processante, e de inovação recursal quanto à impugnação do decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve perda superveniente do objeto da ação mandamental, diante do encerramento dos trabalhos da Comissão Processante instaurada para apurar infrações político-administrativas da vereadora impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência do encerramento e arquivamento da Comissão Processante nº 001/2024 torna
inócuo
o exame de eventuais nulidades do procedimento, por ausência de eficácia atual dos atos impugnados.

O mandado de segurança exige a conjugação entre a ilegalidade ou abuso de poder alegado e a atualidade dos efeitos lesivos, o que se perdeu com o término do processo político-administrativo.

A prestação jurisdicional pressupõe utilidade prática e interesse de agir; uma vez extinta a comissão e esgotados os efeitos dos atos questionados, inexiste risco atual ao exercício do mandato ou possibilidade de alteração da situação jurídica da impetrante.

O exame do mérito de nulidades pretéritas sem repercussão jurídica atual configura decisão em tese, incompatível com a natureza objetiva e concreta do mandado de segurança.

A jurisprudência do STJ reconhece a perda do objeto de mandado de segurança voltado à anulação de processo político-disciplinar quando extinto o procedimento ou encerrado o mandato eletivo do impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O encerramento do processo político-administrativo voltado à cassação de mandato parlamentar acarreta a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, por ausência de utilidade prática e interesse processual na análise de nulidades de atos pretéritos já exauridos em seus efeitos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, VI, e 493; Decreto-Lei nº 201/1967.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no RMS n. 47.190/RO, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 23.04.2019,
DJe
07.05.2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 136.957/BA, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23.10.2014,
DJe
03.11.2014; STJ,
AgRg
no RMS 36.371/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
10.09.2013; STJ,
AgRg
no RMS 27.357/MG, rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe
01.04.2009.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

MARIA EROTIDES KNEIP

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por
MARIA
CELIA POLETTO
, vereadora, em face da
CÂMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, na ação mandamental de mesmo número do presente recurso.

Na origem, a impetrante buscou a concessão da segurança para anular, em sua integralidade, o processo político-administrativo instaurado com vistas à cassação de seu mandato parlamentar.

Alegou, em síntese, nulidade da instauração da comissão processante por portaria, sustentando ofensa ao Decreto-Lei nº 201/67 e ao regimento interno da Casa Legislativa, que exigiriam resolução; irregularidade na composição da comissão, por inobservância do critério de proporcionalidade partidária e por suposta parcialidade de membros sorteados, alguns dos quais teriam atuado como testemunhas ou manifestado juízo prévio; vício na notificação inicial, realizada por edital, sem exaurimento prévio das tentativas pessoais; prática de atos decisórios por membro isolado da comissão, em afronta ao princípio da colegialidade; concessão de vista dos autos a vereador sem autorização colegiada, reputada ilegal; e, por fim, a ilegalidade do afastamento cautelar imposto pela presidência da Câmara, o qual não teria sido devidamente fundamentado nem amparado em fatos concretos.

A sentença recorrida acolheu parcialmente o pedido, reconhecendo a nulidade apenas do afastamento liminar, por ausência de motivação idônea, e denegando a segurança quanto às demais alegações.

Irresignada, a impetrante interpôs razões de apelação sustentando, de forma reiterada, a nulidade absoluta de todo o procedimento, renovando os pontos já debatidos em 1º grau e acrescendo o pedido de invalidação do Decreto Legislativo nº 004/2024, que teria dado seguimento às deliberações da Câmara Municipal.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, para que a sentença seja reformada pela concessão da ordem.

Em contrarrazões, os apelados suscitam preliminares de: perda superveniente do interesse recursal, em razão do encerramento das atividades da Comissão Processante nº 001/2024, de modo que eventuais vícios de tramitação teriam se tornado
inócuos
; e de inovação recursal, pois o pedido de nulidade do Decreto Legislativo não constou da petição inicial do mandado de segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, opinou pelo desprovimento do recurso, concordando com a fundamentação da sentença no sentido de que a medida extrema foi determinada com base em argumentos genéricos, desprovidos de demonstração concreta de risco à instrução do feito ou de ameaça de obstrução atribuída à vereadora.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP

(RELATORA):

Eminentes Pares:

Preliminar - Perda superveniente do interesse recursal (CPC, art. 493).

As contrarrazões noticiam a conclusão e arquivamento dos trabalhos da Comissão Processante nº 001/2024, com sua extinção, o que torna
inócuo
o debate sobre nulidades de atos instrutórios pretéritos sem eficácia atual.

O mandado de segurança, na lição clássica, é ação de natureza mandamental voltada a tutelar direito líquido e certo diante de ilegalidade ou abuso de poder, exigindo a conjugação entre a lesão (ou ameaça) e a atualidade de seus efeitos. Sem utilidade prática ou interesse de agir, o writ não subsiste.

No caso, a impetrante ajuizou a ação com o objetivo de ver reconhecidas nulidades no curso de processo político-administrativo instaurado para a cassação de seu mandato de vereadora, pontuando especificamente que sofreu ato abusivo e ilegal com a criação e funcionamento da Comissão Processante n° 1/2024.

Destacou, ainda, que o seu afastamento foi formalizado por meio da Portaria 111/2024, em desconformidade com as normas de regência – Regimento Interno, e em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Apontou que a notificação por edital foi inadequada eis que não esgotadas as tentativas de notificação pessoal, dentre outras irregularidades.

Pleiteou a nulidade dos atos da referida Comissão instituídos pela Portaria 111/2024.

Entretanto, sobreveio o encerramento da Comissão Processante nº 001/2024, circunstância que torna sem efeito os atos atacados.

Com efeito, a presente ação mandamental foi ajuizada com o objetivo de questionar a instauração da CPI supracitada.

Tal fato ganha relevo processual, uma vez que a jurisprudência
firmou-se
no sentido de que se mostra inviável o mandado de segurança contra deliberações das Comissões Parlamentares de Inquérito
cuja atividade tenham
sido encerradas em virtude da conclusão de seus trabalhos investigatórios

A propósito, colaciono julgados proferidos pelo STJ (com grifos):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO A QUE SE DECLARE NULIDADE DE ATO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA QUE DECRETOU PERDA DE MANDATO DE DEPUTADO ESTADUAL. COM A SUPERVENIÊNCIA DO TÉRMINO DA LEGISLATURA, A PRETENSÃO À RETOMADA DO CARGO NÃO TEM MAIS SEDE COGNITIVA NO MS: AGRG NO RMS 36.371/RS, REL. MIN. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJE 10.9.2013; AGRG NO RMS 27.357/MG, REL. MIN TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJE 1o.4.2009; RMS 19.973/MG, REL. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ 3.10.2005. AGRAVO INTERNO DO IMPETRANTE DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que o exame do writ
of

mandamus
impetrado para permitir a permanência no cargo público, no decorrer do exercício de mandato em entidade representativa da categoria, resta prejudicado, por perda do objeto, quando, durante o trâmite do feito, encerrou-se o mandato classista (
AgRg
no Ag 1.161.774/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ,
DJe
9.11.2009). Outros ilustrativos:
AgRg
no RMS 36.371/RS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
DJe
10.9.2013;
AgRg
no RMS 27.357/MG, Rel. Min TEORI ALBINO ZAVASCKI,
DJe
1o.4.2009; RMS 19.973/MG,
Rel.Min
. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ 3.10.2005. 2. Na espécie, trata-se de Mandado impetrado por então Deputado Estadual em Rondônia, contra ato da Casa Legislativa, objetivando a declaração de nulidade de cassação do seu mandato eletivo, sob a argumentação de que não teria sido atingido o
quorum
constitucional de 2/3 para a decretação de perda de mandato. 3. Nessas situações, pretendendo a parte impetrante a nulificação da cassação de mandato, há perda de objeto da pretensão mandamental com o encerramento do mandato, o que, na espécie, ocorreu ao final do ano de 2014, quando encerrou a Legislatura. 4. Agravo Interno do Impetrante desprovido. (STJ,
AgInt
no RMS n. 47.190/RO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/4/2019,
DJe
de 7/5/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO CAUTELAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (AFASTAMENTO DE AGENTE PÚBLICO). SUSPENSÃO DA ORDEM PELO TRIBUNAL "A QUO". SUPERVENIENTE SENTENÇA EM QUE CONCEDIDA, EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, IDÊNTICA MEDIDA. ENCERRAMENTO DO MANDATO MUNICIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. 1. Se a recorrente pretende, transversa via, restabelecer antecipação de tutela (cognição sumária), suspensa pela Corte de origem, para afastamento cautelar de prefeito municipal de seu cargo, a prolação de sentença de mérito, concedendo nova antecipação de tutela (natureza exauriente), implica a superveniente perda de objeto do presente recurso. 2. O recurso, ademais, carece de qualquer utilidade de ordem prática, pois o mandato eletivo do recorrido encerrou-se em dezembro de 2012, não havendo razão para se manter discussão acerca de provimento precário de afastamento de cargo eletivo de quem agora já é
ex
- prefeito municipal. 3. Recurso improvido. (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 136.957/BA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2014,
DJe
de 3/11/2014)

“(...) EXTINÇÃO DA CPI DE QUE EMANARAM TAIS DETERMINAÇÕES - CONSEQUENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - PRECEDENTES - MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO - PARECER DA PROCURADORIA- -GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (STF - MS 34.864-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário,
DJe
24/10/2018)

O interesse processual, compreendido como a necessidade e a utilidade da prestação jurisdicional (CPC, art. 485, VI), exige que a decisão tenha aptidão para alterar a situação fática ou jurídica da parte. Uma vez extinto o processo político-administrativo, não mais subsiste risco atual ao exercício do mandato, tampouco se vislumbra qualquer resultado útil que possa ser extraído do julgamento de mérito deste writ.

Frisa-se que com o encerramento das atividades de investigação, com a aprovação do relatório final, temos como consequência natural a extinção da Comissão Parlamentar de Inquérito. (STF, Rel. Min. Celso de Mello – MS 21872/DF).

Esse entendimento decorre do caráter objetivo do controle a que se presta o mandado de segurança: não há cogitar de decisão judicial meramente declaratória em tese, sem repercussão concreta sobre a esfera jurídica da parte impetrante.

Ademais, ainda que superada essa questão processual, a ação se mostraria incabível pois a autoridade indicada como coatora não tem competência para alterar o conteúdo material do relatório final

Assim, deflagrado o mandado de segurança para impugnar atos de processo político-administrativo voltado à cassação de mandato parlamentar, é inconteste que, uma vez consumado o seu término, ocorre a perda superveniente do objeto, pois não mais subsiste o direito alegadamente lesado (o exercício do mandato) e nem qualquer utilidade em se examinar a higidez dos atos pretéritos, já exauridos em seus efeitos.

Não se trata de negar a relevância das garantias constitucionais invocadas, mas de reconhecer a impossibilidade de pronunciamento jurisdicional com eficácia prática em processo que já se extinguiu por fatores alheios à vontade das partes.

Eventual discussão sobre consequências de deliberação final da Câmara deverá ser veiculada pela via processual adequada, não havendo espaço, neste mandado de segurança, para apreciação de matéria superveniente. Registro, ainda, que a Impetrante ajuizou Ação Declaratória de nulidade do Decreto Legislativo nº 004/2024, decorrente da CPI
Nnº
001/2024, que cassou o seu mandato.

Dessa forma, a preliminar de perda superveniente do objeto deve ser acolhida, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, à luz do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(1
º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EXM
O
. SR
. DES
.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(2
ª
VOGAL):

Aguardo pedido de vista.

SESSÃO DE 01 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria Célia Poletto Armôa
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança Cível n.º 1001520-49.2024.8.11.0100, concedeu parcialmente a segurança pleiteada, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, tão somente para confirmar a decisão proferida no ID 174748404 e decretar nulo o afastamento liminar da impetrante de suas funções como vereadora do Município de Brasnorte/MT.

A apelante sustenta que, a sentença deixou de enfrentar diversas ilegalidades insanáveis ocorridas no procedimento administrativo que culminou na cassação de seu mandato, conduzido pela Comissão Processante nº 001/2024, instaurada pela Câmara Municipal de Brasnorte/MT.

Argumenta que, o processo está eivado de nulidades desde sua origem, apontando como primeiro vício a participação de vereadores impedidos e suspeitos nos atos de recebimento da denúncia e na composição da comissão processante. Alega que, os vereadores Evanildo
Rikbakta
e Claúdio Campos, ambos arrolados como testemunhas pela própria acusação, participaram das deliberações iniciais e integraram a Comissão, sem que houvesse deliberação plenária sobre seus impedimentos e sem a convocação dos respectivos suplentes, em violação ao art. 5º, I, do Decreto-Lei nº 201/67 e ao Regimento Interno da Casa Legislativa.

Sustenta, ainda, que, o vereador Reginaldo Martins Ribeiro ("Carreirinha"), presidente da Comissão Processante, é pessoalmente inimigo da impetrante, além de possuir relação de amizade íntima com o denunciante, o que comprometeria gravemente a imparcialidade do julgamento. Aponta, nesse ponto, a existência de registros públicos, imagens e áudios amplamente divulgados, que evidenciariam a relação pessoal e o comportamento ofensivo do referido vereador em relação à apelante, inclusive com o uso de palavras de baixo calão, imputação de crimes inexistentes e conduta misógina.

Outro ponto levantado pela apelante se refere à inadequada formalização da Comissão Processante, que foi instaurada por meio de portaria administrativa (Portaria nº 111/2024), ao invés de resolução legislativa, conforme exige o art. 147, II, do Regimento Interno da Câmara Municipal. Além disso, a publicação da formalização ocorreu fora do prazo regimental de 48 horas, previsto no §1º do art. 72 do mesmo regimento.

A apelante ainda argumenta que, a sessão de recebimento da denúncia não respeitou o quórum legal qualificado, já que ela mesma se encontrava impedida de votar, e não houve convocação do seu suplente, ferindo o art. 5º do Decreto-Lei nº 201/67 e entendimento pacificado no STJ de que o quórum de 2/3 deve ser calculado sobre o total de membros da Câmara, e não apenas os desimpedidos.

Por fim, aponta a violação aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, contraditório e ampla defesa, mencionando tratamento desigual conferido a sua atuação parlamentar em comparação a outros vereadores. Ilustra essa alegação com exemplos de pedidos de vista concedidos a outros parlamentares sem deliberação plenária, enquanto o mesmo direito lhe foi negado sumariamente.

Diante de tais argumentos, requer o provimento da apelação para que seja declarada a nulidade integral do processo de cassação conduzido pela Comissão Processante nº 001/2024, com a consequente anulação de todos os atos praticados.

A ilustre Relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip,
acolheu a preliminar de perda superveniente do objeto
apresentada nas contrarrazões, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, diante do encerramento da Comissão Processante nº 001/2024.

Diante da necessidade de uma análise mais aprofundada dos argumentos, pedi vista dos autos para melhor apreciação do recurso.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, não entendo ser o caso de perda superveniente do objeto do mandado de segurança diante do encerramento da Comissão Processante nº 001/202, que motivou a presente impetração.

Isso porque, eventual acolhimento da segurança, conforme pleiteado, importaria na anulação dos atos praticados pela Comissão Processante nº 001/2024, permanecendo o interesse da Impetrante na impugnação dos atos da Comissão Processante, tendo em vista as consequências advindas da posterior decisão de cassação (Decreto Legislativo nº. 004/2024, de 7 de dezembro de 2024).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ATOS ADMINISTRATIVOS. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE VEREADORA DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO. DECRETO-LEI Nº 201/1967. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO MANDAMUS NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA TERMINATIVA DESCONSTITUÍDA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Na hipótese, não se verifica a perda superveniente do objeto do mandado de segurança em face do encerramento do processo político-administrativo nº 349-SI 197/2022 que motivou a impetração e resultou na decretação da cassação do mandato da Vereadora e na perda dos direitos políticos por oito anos, nos termos do Decreto Legislativo nº 311, de 16 de janeiro de 2023. Eventual acolhimento da segurança importaria na anulação do processo de impeachment, por cerceamento de defesa, em tese, permanecendo o interesse da Impetrante na impugnação dos atos da Comissão Processante, tendo em vista as consequências advindas da decisão de cassação, como a inelegibilidade nas próximas duas legislaturas municipais.

2. Encontrando-se suficientemente instruído o processo, cabível o julgamento desde logo do mérito do
mandamus
, conforme previsão do artigo 1.013, § 3º, I, do CPC.

3. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o rito previsto no art. 5º do Decreto-Lei 201/67 está sujeito a prazo decadencial de 90 (noventa) dias contado da data da notificação do acusado, prazo este que não se suspende ou se prorroga, nos termos do art. 207 do Código Civil, não se podendo aplicar a esse processo político de cassação de mandato o mesmo rigor do processo judicial, ainda que imprescindível o contraditório e a ampla defesa (RMS 61855/ MG. Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento: 26/05/2020.
DJe
01/06/2020)

4. Comissão Processante que buscou desincumbir-se da tarefa de coletar as provas, especialmente aquelas requeridas pela defesa, no prazo decadencial exíguo determinado pelo Decreto-Lei 201 para o julgamento da parlamentar, mediante a realização de inúmeras audiências, além da apreciação e análise fundamentada de todos os requerimentos de provas, a evidenciar o apreço pelo direito de defesa e de contraditório constitucionalmente assegurados à Vereadora. Assim, a nomeação de defensor dativo afigurou-se parte de tal esforço de, sem atropelar o direito de defesa, compatibilizar o evidente desinteresse da acusada e de seu diligente patrono em propiciar o desenlace da instrução no prazo legal em curso e que se aproximava do final com aquele dever que tem a Comissão de possibilitar o julgamento da acusação pelo Plenário, o que é um direito-dever dos membros do Poder Legislativo.

5. No que se concerne à multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal, foi aplicada ao advogado, o qual não é parte no mandado de segurança, de modo que se trata de questão que não pode ser conhecida nesta ação.

6. Mandado de segurança julgado extinto na origem. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(Apelação Cível, Nº 50108487620228210018, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo
Uhlein
, Julgado em: 24-2-2025) [Destaquei].

Assim, não se verifica a perda superveniente do objeto do mandado de segurança em face do encerramento da Comissão Processante nº 001/2024, que motivou a impetração e resultou na decretação da cassação do mandato da Vereadora. O eventual acolhimento da segurança importaria na anulação integral dos atos praticados pela referida Comissão, o que permanece sendo objeto de interesse jurídico da impetrante, notadamente em razão das graves consequências advindas da decisão cassação.

Ademais, a ação declaratória de nulidade de ato administrativo nº 1000068-67.2025.8.11.0100, ajuizada em momento posterior ao presente mandado de segurança, tem como objeto a anulação do Decreto Legislativo nº 004/2024, o qual formalizou a cassação do mandato da autora e declarou a vacância do cargo público que ocupava.

Em contrapartida, o presente mandado de segurança, impetrado logo após a criação da comissão processante e afastamento cautelar da Vereadora, possui escopo distinto ao visar especificamente a declaração de nulidade de todos os atos praticados no bojo da Comissão Processante nº 001/2024, instituída pela Portaria n. 111/2024.

Desse modo, ainda que tenha sido ajuizada ação anulatória posterior com objeto específico — qual seja, a declaração de nulidade do Decreto Legislativo que formalizou a cassação —, persiste o interesse processual no julgamento do presente mandado de segurança, porquanto este visa à declaração de nulidade dos próprios atos procedimentais praticados no âmbito da Comissão Processante,
fundados
em vícios de impedimento, suspeição, violação ao contraditório e à ampla defesa, tratando-se, portanto, de causas de pedir (mais ampla na ação anulatória) e pedidos juridicamente distintos, que não se excluem mutuamente, mas que, ao contrário, podem se complementar na tutela jurisdicional do direito subjetivo supostamente lesado, não sendo o caso de reconhecimento de continência entre as demandas (artigos 56 e 57 do CPC).

Ante o exposto, pedindo vênia à Relatora,
rejeito
a preliminar de perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Então restabeleceríamos a Comissão Processante?

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (
1
ª VOGAL):

Sim

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

E
ntendo que com o encerramento
,
a conclusão e o arquivamento inclusiv
e
da Comissão Processamento
nº 001/2024,
houve a perda do objeto e haveria a necessidade
de a
parte buscar eventuais questionamentos posteriores a partir da conclusão da Comiss
ão.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA
BEZERRA (
1ª VOGAL):

Mas estamos alegando o mandado de segurança sobre
aquele ato inicial
, porque, se não, o ato não poderá ser questionado.

Afinal, abro a Comissão, digo que é nulo, dou uma liminar, afasto, e no final decidem antes de julgar aqui no TJ? Mas aqui no TJ houve uma liminar afastando a parte. Como vou dizer que esse mandado de segurança não tem valor?

Não é o caso da perda do mandato, pois ela continua no mandato até o ano de 2028. É a
perda do cargo
em razão daquele ato.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

São duas
as

situações
citadas pela Relatora.

Encerramento do mandato
é uma coisa,
que não é o caso e
o
outro é
encerramento do Comissão Processante
que é o caso
, nos dois casos há perda do objeto e é nesse sentido que estou votando, acompanhando a e. Relatora
, pedindo vênia a desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA (1ª VOGAL):

Juntei
jurisprudência
em meu voto no sentido de que
não há perda do objeto
.

Esse é meu posicionamento, porque, se for o contrário, não posso entrar com o mandado de segurança. Se não tenho liminar e o caso é julgado, acaba, e não posso mais discutir.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (
RELATORA
):

Tenho um posicionamento firme, entendendo que há
perda do objeto
.

Não podemos restabelecer a Comissão
Processante.
Ela entrou e a tutela de urgência – aliás, a liminar – foi indeferida. O processo seguiu e chegou-se ao mérito. Entendo que perdeu o objeto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 08 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Como se depreende dos votos precedentes, está na mesa o Recurso de Apelação Cível interposto por Maria Celia Poletto, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada, para declarar a nulidade do afastamento liminar da Impetrante.

Consta dos autos que o presente mandado de segurança foi impetrado em face de ato atribuído ao Presidente da Câmara Municipal de Brasnorte, bem como aos membros da Comissão Processante n. 001/2024.

Na petição inicial, a Impetrante sustentou, em síntese: a) que o processo de constituição e funcionamento da Comissão Processante n. 001/2024 — composta pelos vereadores Reginaldo Martins Ribeiro (Presidente), Claudemir de Souza Campos (Relator) e Gilmar Celso Gonçalves (Secretário) — instituída para apuração de denúncias em seu desfavor, apresenta-se eivado de abusividade e ilegalidade; b) que o afastamento, formalizado por meio da Portaria n. 111/2024, foi realizado em desconformidade com as normas previstas no Regimento Interno da Câmara, sem a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa; c) que o procedimento deveria ter sido instaurado por meio de resolução, e não por portaria, o que comprometeria a validade dos atos subsequentes; d) que a notificação da Impetrante foi realizada de forma inadequada, mediante edital, sem que antes fossem esgotadas as tentativas de notificação pessoal; e) que o presidente da comissão, vereador Reginaldo Martins Ribeiro, seria suspeito, por manter inimizade pública com a Impetrante, o que viciaria e comprometeria a imparcialidade do procedimento.

Diante dessas alegações, formulou o seguinte pedido:

“[...] No mérito, requer a confirmação da liminar concedida anteriormente, e a concessão da ordem, para declarar nulo todos os atos praticados pela COMISSÃO PROCESSANTE nº. 001/2024, instituídas pela PORTARIA Nº. 111/2024, datada em 31/10/2024, e publicada em 04/11/2024 no Diário Oficial de Contas de Mato Grosso, edição nº. 3474, pág.30/31”. (id. 287257366, dos presentes autos).

Após regular trâmite do feito, o Juízo de origem concedeu parcialmente a segurança pleiteada, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, tão somente para CONFIRMAR a decisão proferida no id. 174748404 e DECRETAR nulo o afastamento liminar da impetrante.

Sem custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Sem honorários, ante o disposto no art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Sentença não sujeita à remessa necessária” (id. 287257888).

Irresignada, a parte Impetrante aviou o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, alega que a sentença deixou de enfrentar diversas ilegalidades insanáveis ocorridas no procedimento administrativo que culminou na cassação de seu mandato, conduzido pela Comissão Processante n. 001/2024, instaurada pela Câmara Municipal de Brasnorte/MT.

Argumenta que o processo se encontra eivado de nulidades desde a sua origem, destacando, como primeiro vício, a participação de vereadores impedidos e suspeitos nos atos de recebimento da denúncia e na composição da referida comissão.

Sustenta que os vereadores Evanildo
Rikbakta
e Cláudio Campos, ambos arrolados como testemunhas pela própria parte denunciante, participaram das deliberações iniciais e integraram a Comissão Processante, sem que houvesse deliberação plenária acerca de seus impedimentos, tampouco convocação dos respectivos suplentes, em violação ao art. 5º, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/67, bem como ao Regimento Interno da Casa Legislativa.

Afirma, ainda, que o vereador Reginaldo Martins Ribeiro (“Carreirinha”), presidente da Comissão Processante, seria inimigo pessoal da Impetrante, além de manter relação de amizade íntima com o denunciante, circunstâncias que comprometeriam gravemente a imparcialidade do julgamento.

Aponta, nesse contexto, a existência de registros públicos, imagens e áudios amplamente divulgados que evidenciariam a relação pessoal e o comportamento ofensivo do referido vereador em relação à Apelante, inclusive com o uso de palavras de baixo calão, imputação de crimes inexistentes e condutas de cunho misógino.

Outro ponto invocado diz respeito à inadequada formalização da Comissão Processante, a qual foi instaurada por meio de portaria administrativa (Portaria n. 111/2024), ao invés de resolução legislativa, conforme exigido pelo art. 147, inciso II, do Regimento Interno da Câmara Municipal. Além disso, sustenta que a publicação do ato de formalização ocorreu fora do prazo regimental de 48 horas, previsto no § 1º do art. 72 do mesmo diploma normativo.

Também argumenta que a sessão destinada ao recebimento da denúncia não observou o
quórum
legal qualificado, uma vez que ela própria se encontrava impedida de votar, sem que houvesse convocação de seu respectivo suplente, em afronta ao disposto no art. 5º do Decreto-Lei n. 201/67, bem como em desacordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o
quórum
de 2/3 deve ser calculado sobre o total de membros da Câmara, e não apenas sobre os desimpedidos.

Por fim, aponta violação aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, contraditório e ampla defesa, alegando que foi tratada de forma desigual em relação a outros parlamentares. Como ilustração, menciona episódios em que foram concedidos pedidos de vista a outros vereadores sem necessidade de deliberação plenária, ao passo que idêntico direito lhe foi negado de forma sumária.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade integral do processo de cassação conduzido pela Comissão Processante n. 001/2024, com a consequente anulação de todos os atos praticados.

Em sede de contrarrazões, o Apelado sustentou, preliminarmente, a perda do interesse recursal, e, no mérito, a regularidade da sentença prolatada pelo Juízo singular (id. 287256956).

A Eminente Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip, entendeu que houve a perda do interesse recursal, em razão do encerramento da Comissão Processante n. 001/2024. Veja-se:

“As contrarrazões noticiam a conclusão e arquivamento dos trabalhos da Comissão Processante nº 001/2024, com sua extinção, o que torna
inócuo
o debate sobre nulidades de atos instrutórios pretéritos sem eficácia atual.

O mandado de segurança, na lição clássica, é ação de natureza mandamental voltada a tutelar direito líquido e certo diante de ilegalidade ou abuso de poder, exigindo a conjugação entre a lesão (ou ameaça) e a atualidade de seus efeitos. Sem utilidade prática ou interesse de agir, o writ não subsiste.

No caso, a impetrante ajuizou a ação com o objetivo de ver reconhecidas nulidades no curso de processo político-administrativo instaurado para a cassação de seu mandato de vereadora, pontuando especificamente que sofreu ato abusivo e ilegal com a criação e funcionamento da Comissão Processante n° 1/2024.

Destacou, ainda, que o seu afastamento foi formalizado por meio da Portaria 111/2024, em desconformidade com as normas de regência – Regimento Interno, e em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Apontou que a notificação por edital foi inadequada eis que não esgotadas as tentativas de notificação pessoal, dentre outras irregularidades.

Pleiteou a nulidade dos atos da referida Comissão instituídos pela Portaria 111/2024.

Entretanto, sobreveio o encerramento da Comissão Processante nº 001/2024, circunstância que torna sem efeito os atos atacados.

Com efeito, a presente ação mandamental foi ajuizada com o objetivo de questionar a instauração da CPI supracitada.

Tal fato ganha relevo processual, uma vez que a jurisprudência
firmou-se
no sentido de que se mostra inviável o mandado de segurança contra deliberações das Comissões Parlamentares de Inquérito
cuja atividade tenham
sido encerradas em virtude da conclusão de seus trabalhos investigatórios

A propósito, colaciono julgados proferidos pelo STJ (com grifos):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO A QUE SE DECLARE NULIDADE DE ATO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA QUE DECRETOU PERDA DE MANDATO DE DEPUTADO ESTADUAL. COM A SUPERVENIÊNCIA DO TÉRMINO DA LEGISLATURA, A PRETENSÃO À RETOMADA DO CARGO NÃO TEM MAIS SEDE COGNITIVA NO MS: AGRG NO RMS 36.371/RS, REL. MIN. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJE 10.9.2013; AGRG NO RMS 27.357/MG, REL. MIN TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJE 1o.4.2009; RMS 19.973/MG, REL. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ 3.10.2005. AGRAVO INTERNO DO IMPETRANTE DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que o exame do writ
of

mandamus
impetrado para permitir a permanência no cargo público, no decorrer do exercício de mandato em entidade representativa da categoria, resta prejudicado, por perda do objeto, quando, durante o trâmite do feito, encerrou-se o mandato classista (
AgRg
no Ag 1.161.774/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ,
DJe
9.11.2009). Outros ilustrativos:
AgRg
no RMS 36.371/RS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
DJe
10.9.2013;
AgRg
no RMS 27.357/MG, Rel. Min TEORI ALBINO ZAVASCKI,
DJe
1o.4.2009; RMS 19.973/MG,
Rel.Min
. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ 3.10.2005. 2. Na espécie, trata-se de Mandado impetrado por então Deputado Estadual em Rondônia, contra ato da Casa Legislativa, objetivando a declaração de nulidade de cassação do seu mandato eletivo, sob a argumentação de que não teria sido atingido o
quorum
constitucional de 2/3 para a decretação de perda de mandato. 3. Nessas situações, pretendendo a parte impetrante a nulificação da cassação de mandato, há perda de objeto da pretensão mandamental com o encerramento do mandato, o que, na espécie, ocorreu ao final do ano de 2014, quando encerrou a Legislatura. 4. Agravo Interno do Impetrante desprovido. (STJ,
AgInt
no RMS n. 47.190/RO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/4/2019,
DJe
de 7/5/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO CAUTELAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (AFASTAMENTO DE AGENTE PÚBLICO). SUSPENSÃO DA ORDEM PELO TRIBUNAL "A QUO". SUPERVENIENTE SENTENÇA EM QUE CONCEDIDA, EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, IDÊNTICA MEDIDA. ENCERRAMENTO DO MANDATO MUNICIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. 1. Se a recorrente pretende, transversa via, restabelecer antecipação de tutela (cognição sumária), suspensa pela Corte de origem, para afastamento cautelar de prefeito municipal de seu cargo, a prolação de sentença de mérito, concedendo nova antecipação de tutela (natureza exauriente), implica a superveniente perda de objeto do presente recurso. 2. O recurso, ademais, carece de qualquer utilidade de ordem prática, pois o mandato eletivo do recorrido encerrou-se em dezembro de 2012, não havendo razão para se manter discussão acerca de provimento precário de afastamento de cargo eletivo de quem agora já é
ex
- prefeito municipal. 3. Recurso improvido. (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 136.957/BA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2014,
DJe
de 3/11/2014)

“(...) EXTINÇÃO DA CPI DE QUE EMANARAM TAIS DETERMINAÇÕES - CONSEQUENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - PRECEDENTES - MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO - PARECER DA PROCURADORIA- -GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (STF - MS 34.864-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário,
DJe
24/10/2018)

O interesse processual, compreendido como a necessidade e a utilidade da prestação jurisdicional (CPC, art. 485, VI), exige que a decisão tenha aptidão para alterar a situação fática ou jurídica da parte. Uma vez extinto o processo político-administrativo, não mais subsiste risco atual ao exercício do mandato, tampouco se vislumbra qualquer resultado útil que possa ser extraído do julgamento de mérito deste writ.

Frisa-se que com o encerramento das atividades de investigação, com a aprovação do relatório final, temos como consequência natural a extinção da Comissão Parlamentar de Inquérito. (STF, Rel. Min. Celso de Mello – MS 21872/DF).

Esse entendimento decorre do caráter objetivo do controle a que se presta o mandado de segurança: não há cogitar de decisão judicial meramente declaratória em tese, sem repercussão concreta sobre a esfera jurídica da parte impetrante.

Ademais, ainda que superada essa questão processual, a ação se mostraria incabível pois a autoridade indicada como coatora não tem competência para alterar o conteúdo material do relatório final

Assim, deflagrado o mandado de segurança para impugnar atos de processo político-administrativo voltado à cassação de mandato parlamentar, é inconteste que, uma vez consumado o seu término, ocorre a perda superveniente do objeto, pois não mais subsiste o direito alegadamente lesado (o exercício do mandato) e nem qualquer utilidade em se examinar a higidez dos atos pretéritos, já exauridos em seus efeitos.

Não se trata de negar a relevância das garantias constitucionais invocadas, mas de reconhecer a impossibilidade de pronunciamento jurisdicional com eficácia prática em processo que já se extinguiu por fatores alheios à vontade das partes.

Eventual discussão sobre consequências de deliberação final da Câmara deverá ser veiculada pela via processual adequada, não havendo espaço, neste mandado de segurança, para apreciação de matéria superveniente. Registro, ainda, que a Impetrante ajuizou Ação Declaratória de nulidade do Decreto Legislativo nº 004/2024, decorrente da CPI
Nnº
001/2024, que cassou o seu mandato.

Dessa forma, a preliminar de perda superveniente do objeto deve ser acolhida, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, à luz do art. 485, VI, do CPC”.

A Primeira Vogal, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, por sua vez,
divergiu da Relatora e rejeitou a preliminar de perda superveniente do interesse recursal,
nos seguintes termos:

“[...] Após detida análise dos autos, não entendo ser o caso de perda superveniente do objeto do mandado de segurança diante do encerramento da Comissão Processante nº 001/202, que motivou a presente impetração.

Isso porque, eventual acolhimento da segurança, conforme pleiteado, importaria na anulação dos atos praticados pela Comissão Processante nº 001/2024, permanecendo o interesse da Impetrante na impugnação dos atos da Comissão Processante, tendo em vista as consequências advindas da posterior decisão de cassação (Decreto Legislativo nº. 004/2024, de 7 de dezembro de 2024).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ATOS ADMINISTRATIVOS. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE VEREADORA DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO. DECRETO-LEI Nº 201/1967. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO MANDAMUS NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA TERMINATIVA DESCONSTITUÍDA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Na hipótese, não se verifica a perda superveniente do objeto do mandado de segurança em face do encerramento do processo político-administrativo nº 349-SI 197/2022 que motivou a impetração e resultou na decretação da cassação do mandato da Vereadora e na perda dos direitos políticos por oito anos, nos termos do Decreto Legislativo nº 311, de 16 de janeiro de 2023. Eventual acolhimento da segurança importaria na anulação do processo de impeachment, por cerceamento de defesa, em tese, permanecendo o interesse da Impetrante na impugnação dos atos da Comissão Processante, tendo em vista as consequências advindas da decisão de cassação, como a inelegibilidade nas próximas duas legislaturas municipais.

2. Encontrando-se suficientemente instruído o processo, cabível o julgamento desde logo do mérito do
mandamus
, conforme previsão do artigo 1.013, § 3º, I, do CPC.

3. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o rito previsto no art. 5º do Decreto-Lei 201/67 está sujeito a prazo decadencial de 90 (noventa) dias contado da data da notificação do acusado, prazo este que não se suspende ou se prorroga, nos termos do art. 207 do Código Civil, não se podendo aplicar a esse processo político de cassação de mandato o mesmo rigor do processo judicial, ainda que imprescindível o contraditório e a ampla defesa (RMS 61855/ MG. Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento: 26/05/2020.
DJe
01/06/2020)

4. Comissão Processante que buscou desincumbir-se da tarefa de coletar as provas, especialmente aquelas requeridas pela defesa, no prazo decadencial exíguo determinado pelo Decreto-Lei 201 para o julgamento da parlamentar, mediante a realização de inúmeras audiências, além da apreciação e análise fundamentada de todos os requerimentos de provas, a evidenciar o apreço pelo direito de defesa e de contraditório constitucionalmente assegurados à Vereadora. Assim, a nomeação de defensor dativo afigurou-se parte de tal esforço de, sem atropelar o direito de defesa, compatibilizar o evidente desinteresse da acusada e de seu diligente patrono em propiciar o desenlace da instrução no prazo legal em curso e que se aproximava do final com aquele dever que tem a Comissão de possibilitar o julgamento da acusação pelo Plenário, o que é um direito-dever dos membros do Poder Legislativo.

5. No que se concerne à multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal, foi aplicada ao advogado, o qual não é parte no mandado de segurança, de modo que se trata de questão que não pode ser conhecida nesta ação.

6. Mandado de segurança julgado extinto na origem. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(Apelação Cível, Nº 50108487620228210018, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo
Uhlein
, Julgado em: 24-2-2025) [Destaquei].

Assim, não se verifica a perda superveniente do objeto do mandado de segurança em face do encerramento da Comissão Processante nº 001/2024, que motivou a impetração e resultou na decretação da cassação do mandato da Vereadora. O eventual acolhimento da segurança importaria na anulação integral dos atos praticados pela referida Comissão, o que permanece sendo objeto de interesse jurídico da impetrante, notadamente em razão das graves consequências advindas da decisão cassação.

Ademais, a ação declaratória de nulidade de ato administrativo nº 1000068-67.2025.8.11.0100, ajuizada em momento posterior ao presente mandado de segurança, tem como objeto a anulação do Decreto Legislativo nº 004/2024, o qual formalizou a cassação do mandato da autora e declarou a vacância do cargo público que ocupava.

Em contrapartida, o presente mandado de segurança, impetrado logo após a criação da comissão processante e afastamento cautelar da Vereadora, possui escopo distinto ao visar especificamente a declaração de nulidade de todos os atos praticados no bojo da Comissão Processante nº 001/2024, instituída pela Portaria n. 111/2024.

Desse modo, ainda que tenha sido ajuizada ação anulatória posterior com objeto específico — qual seja, a declaração de nulidade do Decreto Legislativo que formalizou a cassação —, persiste o interesse processual no julgamento do presente mandado de segurança, porquanto este visa à declaração de nulidade dos próprios atos procedimentais praticados no âmbito da Comissão Processante,
fundados
em vícios de impedimento, suspeição, violação ao contraditório e à ampla defesa, tratando-se, portanto, de causas de pedir (mais ampla na ação anulatória) e pedidos juridicamente distintos, que não se excluem mutuamente, mas que, ao contrário, podem se complementar na tutela jurisdicional do direito subjetivo supostamente lesado, não sendo o caso de reconhecimento de continência entre as demandas (artigos 56 e 57 do CPC).

Ante o exposto, pedindo vênia à Relatora, rejeito a preliminar de perda superveniente do interesse recursal.

Por seu turno, o Segundo Vogal, Des. Rodrigo Roberto Curvo, acompanhou a Relatora, nos seguintes termos:

“Entendo que com o encerramento e a conclusão e o arquivamento inclusive da Comissão Processamento nº 001/2024, houve a perda do objeto e haveria a necessidade de a parte buscar eventuais questionamentos posteriores a partir da conclusão da Comissão.

[...]

São duas as situações citadas pela Relatora.

Encerramento do mandato é uma coisa, que não é o caso e o outro é encerramento do Comissão Processante que é o caso, nos dois casos há perda do objeto e é nesse sentido que estou votando, acompanhando a e. Relatora, pedindo vênia a desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos”.

Por não haver unanimidade, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

Sabe-se que a técnica de julgamento repousa sobre a parte do julgamento do Recurso de Apelação que resultou em divergência de posicionamento entre os membros do Órgão Colegiado.

A controvérsia central, nesta quadra, restringe-se à ocorrência, ou não, da perda superveniente do interesse processual no âmbito do Mandado de Segurança impetrado por Maria Célia Poletto, vereadora do Município de Brasnorte/MT, contra atos supostamente ilegais praticados pela Comissão Processante n. 001/2024, instaurada pela Câmara Municipal.

A impetração sustenta a nulidade de diversos atos praticados no bojo da Comissão, por supostas violações ao devido processo legal, à ampla defesa, ao contraditório e aos princípios da legalidade e moralidade administrativa. A despeito das relevantes alegações, impõe-se, neste momento, a análise da preliminar de perda superveniente do interesse recursal, suscitada pela parte apelada, e acolhida pela ilustre Relatora e pelo Segundo Vogal.

Com efeito, consoante revelam os autos, a Comissão Processante n. 001/2024 foi regularmente concluída, sendo prolatado parecer final e aprovado, culminando na edição do Decreto Legislativo n. 004/2024, de 27 de dezembro de 2024, que formalizou a cassação do mandato eletivo da Apelante.

Diante dessa realidade fática superveniente, constata-se que os atos administrativos ora impugnados, todos praticados no curso da Comissão Processante, esgotaram seus efeitos, tornando-se insuscetíveis de apreciação jurisdicional via mandado de segurança, haja vista sua consumação e a ausência de eficácia concreta atual.

Cabe aqui relembrar que o mandado de segurança se destina à proteção de direito líquido e certo contra ato de autoridade coatora que, à época da impetração, esteja em curso ou produza efeitos. Não se presta à declaração de invalidade de atos pretéritos que já se exauriram ou foram absorvidos por outro ato de natureza distinta e autônoma, como é o caso do decreto legislativo final.

Com efeito, dispõe o art. 493 do Código de Processo Civil:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.

Como se sabe, o interesse processual é reconhecido quando incontroversa a presença do binômio necessidade-adequação: que seja necessário submeter o fato litigioso à análise jurisdicional para satisfação da pretensão da parte, bem como que o meio processual seja condizente à tutela jurisdicional buscada.

A propósito, eis a lição de Alexandre Freitas Câmara:

“Assim é que, para que se configure o interesse de agir, é preciso
antes de mais nada
que a demanda ajuizada seja necessária. Essa necessidade da tutela jurisdicional decorre da proibição da autotutela, sendo certo assim que todo aquele que se considere titular de um direito (ou outra posição jurídica de vantagem) lesado ou ameaçado, e que não possa fazer valer seu interesse por ato próprio, terá de ir a juízo em busca de proteção. (...) É mister, ainda, que haja o interesse-adequação, ou seja, é preciso que o demandante tenha ido a juízo em busca do provimento adequado para a tutela da posição jurídica de vantagem narrada por ele na petição inicial, valendo-se da via processual adequada”. (Lições de Direito Processual Civil, Vol. I, 15ª ed.,
Lumen
Juris, p. 128/129)

Logo, ao que tudo indica, apresentado e aprovado o parecer final pela comissão processante, seus trabalhos encerram-se, o que faz com que ocorra a perda do interesse deste recurso, por fato superveniente.

Ademais, a própria Recorrente já ajuizou ação anulatória autônoma, a saber, a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 1000068-67.2025.8.11.0100, cujo objeto é justamente a invalidação do Decreto Legislativo n. 004/2024, diploma normativo que consolidou os efeitos da Comissão Processante e produziu a cassação do mandato. Tal circunstância reforça a desnecessidade e a inadequação da presente via mandamental para discutir matéria cuja análise encontra-se devidamente judicializada em sede própria.

Por derradeiro, colaciono julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que bem se aplica à hipótese:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PARA APURAR DENÚNCIA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA DO OBJETO POR FATO SUPERVENIENTE. SITUAÇÃO EM QUE O PLEITO DO AGRAVANTE, CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DOS ATOS DA COMISSÃO PROCESSANTE, RESTOU PREJUDICADO, PORQUANTO FINALIZADOS OS TRABALHOS E DECRETADA A PERDA DO MANDATO DO IMPETRANTE, DECORRENDO, DAÍ, A PERDA DO OBJETO POR FATO SUPERVENIENTE. JULGADO PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA DO OBJETO, POR FATO SUPERVENIENTE.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5191321-29.2023 .8.21.7000 OUTRA, Relator.: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 05/12/2023, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2023)

Dessa forma, considerando que os atos da Comissão Processante foram exauridos e substituídos por decreto legislativo posterior, e que este vem sendo discutido em ação própria, afigura-se manifestamente caracterizada a perda superveniente do interesse recursal.

Postas tais razões, peço vênia à eminente Primeira Vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, para alinhar-me ao voto da ilustre Relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip, acompanhado pelo Segundo Vogal, Desembargador Rodrigo Roberto Curvo.

Forte nessas razões, acolho a preliminar de perda superveniente do interesse recursal, com a consequente extinção do feito.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto da e. Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025